Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE(S):
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
AGRAVANTE(S):
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
AGRAVADO(s):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:
ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NIVALDO ROBERTO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
LUIZ BALBINO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CUSTODIA ROBERTO DA SILVA E OUTRO(S) contra a decisão proferida na Ação de busca e apreensão convertido em Execução n. 1011322-98.2017.8.11.0041 movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pretendia suspender os 1o e 2o leilões do imóvel penhorado – qual seja, a fazenda Fazenda Nossa Senhora Aparecida, devidamente registrada no Cartório do SRI de Várzea Grande, sob as matrículas de n. 3512, 3513 e 5627, de propriedade do já falecido sócio da empresa SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, Sr. NIVALDO ROBERTO DA SILVA –, ambos marcados para o dia 19/05/2021.
Alegam os agravantes que nunca foram notificados da existência da ação, tendo dela tomado conhecimento apenas em março de 2021 quando, depois de estacionar um veículo seu em local proibido e tê-lo sido guinchado, a Sra. Giselle Fernandes da Silva, ex-esposa do agravante DOLANNES, ficou sabendo que pendia um bloqueio judicial sobre o referido automóvel relativo à ação originária.
Afirmam que tal fato, aliás, teria surpreendido o agravante DOLANNES visto que este já vinha negociando com os prepostos da agravada, quando foi oferecido e aceito pela credora uma proposta de pagamento no valor de R$250.000,00, ainda no ano de 2020, conforme conversas de aplicativo de mensagem juntadas aos autos, que, todavia, não pode ser pago em razão das dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19.
Arguem que mesmo mantendo constantes conversas com o preposto da agravada, de nome Daniel, este jamais lhes informou a respeito da ação, como também não informou o juízo singular a respeito dos novos endereços dos recorrentes, permitindo que o processo prosseguisse à revelia, com citação por edital e, posteriormente, sob o patrocínio da Defensoria Pública que, por certo, não saberia impugnar a execução.
Aduzem que somados esses fatos à ausência de notificação acerca da hasta designada, haveriam motivos suficientes para a anulação e tal procedimento.
Argumentam que, além disso, a Fazenda penhorada não pertence apenas à empresa executada ou ao Sr. DOLANNES, mas também aos demais herdeiros do falecido Sr. NIVALDO ROBERTO DA SILVA – NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA e LUCAS MATHEUS ROBERTO DA SILVA – sendo, ainda, objeto de inventário.
Asseveram também que a fazenda prestes a ser levada à hasta pública foi penhorada e avaliada em 23/10/2020 pelo perito do juízo no valor de R$1.500.000,00, ao passo que o débito exequendo de R$170.912,38, remontaria, atualmente, ao importe de R$324.061,01, relevando que o valor da fazenda penhorada é aproximadamente cinco vezes ao da dívida, o que evidenciaria o excesso de execução.
Sustentam ainda que, sendo o imóvel divisível nos termos do art.87 do CC/2002– tanto que formado por três matrículas –, deveriam ser implementados nos autos os procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do CPC/15, de modo que a penhora recaia apenas sobre a parcela do bem pertencente ao executado.
Argumentam, por fim, que a fazenda que se pretende hastear seria impenhorável vez que, além de ser tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90 – por ser o único bem dos executados –, tal imóvel ainda serviria de residência para a executada Sra. CUSTODIA, com idade avançada e saúde bastante frágil, de maneira que sendo plenamente possível sua substituição da penhora do imóvel em questão pelos bens dados como garantia do contrato de consórcio que embasa o pleito executivo – quais sejam, dois semirreboques tipo Tanque, ano/modelo 2008/2009 – agora encontrados.
Ao fim, defendem que devem ser suspensos em sede de tutela recursal os leilões marcados para o dia 19/05/2021 até que seja dirimida a arguição de nulidade do procedimento executivo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque parte das questões suscitadas no agravo – a exemplo da arguição de que o processo se encontra sob inventário e de que, sendo o bem divisível, a constrição deveria recair sobre apenas parte do débito – sequer fora enfrentada pela decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desse juízo ad quem poderia implicar supressão de instância.
Vale também ressaltar que nas próprias razões do recurso os agravantes afirmam que ao menos o recorrente DOLANNES tinha ciência da existência da dívida que embasa o leilão e que, apesar de propor um acordo para a quitação dos débitos, que inclusive foi aceito pela credora, acabou não sendo pago.
Essa ciência, por si só, coloca em xeque a alegada ignorância dos recorrentes acerca da existência da ação.
Além do mais, como bem frisou a decisão agravada, os agravantes não lograram comprovar que o bem levado a leilão fosse, de fato, um bem de família, à míngua de provas de que houve constituição formal perante o respectivo Cartório de Registro de imóveis, ou de que seja o único bem dos recorrentes.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa, bem como o eventual arrematante para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora